Tribunal: TJMT
Processo: 1014902-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA - PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO QUESTIONADO NA INICIAL – PAGAMENTO NÃO REALIZADO – ARGUMENTO DEFENSIVO DE QUE FOI VITIMA DE GOLPE – ARGUIDA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA JUNTO À ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Incumbe ao devedor, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da busca e apreensão, purgar a mora depositando a integralidade da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus (artigo 3o, § 2o, da Lei no 10.931/04).
É consabido que, o recurso de agravo de instrumento em função do seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo Juízo a quo, sendo vedado ao Juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014902-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THAMARA GUERRA SOARES DA FONSECA - CPF: 046.549.411-00 (ADVOGADO), JOENIL MARTINS DA COSTA JUNIOR - CPF: 002.186.031-93 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014902-55.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOENIL MARTINS DA COSTA JUNIOR

AGRAVADO:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Colenda câmara.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOENIL MARTINS DA COSTA JUNIOR
contra

decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Direito Bancário da Comarca desta Capital nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1014902-55.2023.8.11.0000.

Nas razões do recurso (Id. 173473696), assevera o agravante que, entrou em contato com a instituição financeira agravada, via aplicativo de mensagens a qual lhe enviou boleto para quitação no valor do débito, efetivamente foi pago em 23/06/2023, consoante comprovante de pagamento.

Pontua que “
o representante da instituição financeira informou o número do contrato e parcelas, dados do veículo e do agravante, o que lhe convenceu de estar efetivamente em contato com a agravada, conforme prints da conversa”.

Em resumo, assevera que foi vitima de golpe por terceiros, e que a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados, conforme a vertente n° 479 do Superior Tribunal de Justiça, averbando efeito suspensivo revogando a busca e apreensão efetivada.

Preparo recolhido – Id. 173484186

Não concedida a medida liminar – Id. 174092189

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023